Tribunal: CARF
Processo: 10120.724773/2019-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.724773/2019-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.646 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
ANDRE E FAMILIA SUPERMERCADO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 25/07/2017
FALSIDADE
DA
DECLARAÇÃO.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. MULTA QUALIFICADA
Comprovada falsidade na declaração apresentada pelo sujeito passível, deve
ser aplicada multa isolada no percentual de 150% nos termos do parágrafo 1o,
inciso II do art. 75 da IN 1717/2017.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Murillo Lo
Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.724773/2019-91
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.646 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.724773/2019-91

Relatório

1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada
acima em face do Acórdão exarado pela 2a Turma da DRJ/BHE na sessão de 10 de dezembro de
2019 que considerou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada para manter a
exigência da multa isolada em litígio, aplicada em decorrência de declaração de compensação
não homologada, com suposto indício de fraude.

I – Do Litígio
2.
Para melhor explicar o litígio transcrevo o relatório apresentado no Anexo
I do Auto de Infração, objeto do presente processo administrativo fiscal:
A contribuinte transmitiu a Declaração de Compensação n°
05181.01139.250717.1.3.03-8178, na qual informa como crédito o saldo
negativo da CSLL apurado no 2° trimestre de 2015, formado exclusivamente
por retenções na fonte sob o código de receita 5952 (Retenção de contribuições
sobre pagamentos de pessoa jurídica a pessoa jurídica de direito privado -
CSLL, COFINS e PIS/PASEP).
Como não foi verificada em DIRF nenhuma retenção na fonte sob o código de
receita 5952, a contribuinte foi intimada por meio do Termo de Intimação Fiscal
n° 454/2018, a apresentar os comprovantes das retenções efetuadas em seu
nome. Nenhum comprovante da origem do crédito ou da operação que deu
origem ao crédito foi apresentado ou esclarecimento dado.
Pelo que foi comprovado em DIRF, a contribuinte não teve retenção na fonte
sob o código de receita 5952. Solicitou prazo para a entrega dos comprovantes,
mas não os apresentou, como esperado. Na realidade, a contribuinte introduziu
valores fictícios de forma fraudulenta na Declaração de Compensação, com o
intuito de criar um saldo negativo inexistente de fato, com a finalidade única de
sonegar ou de postergar criminosamente o pagamento de tributos devidos.
Em razão da fraude, foi aplicada a multa qualificada de 150%, conforme
previsto no art. 44, inciso I, § 1°, da Lei 9.430/96.
O PER/Dcomp transmitido pela contribuinte foi baixado para controle manual
no processo administrativo no 10120.735762/2018-55, que resultou na emissão
do Despacho Decisório n° 193/2019 - DRF/GOI, cuja cópia passa a fazer parte
integrante do presente Auto de Infração, visto que nele consta, detalhadamente,
a infração cometida que resultou neste Auto.
Como ficou comprovado o evidente intuito de fraude no momento das
compensações, demonstrado pelos documentos constantes dos processos acima
referenciados, aplica-se a multa isolada qualificada de 150% sobre o montante
dos débitos indevidamente compensados, discriminados nas tabelas a seguir.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.646 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.724773/2019-91

Aplica-se, então, a multa isolada qualificada de 150%, no valor total de R$
118.242,40 (cento e dezoito mil, duzentos e quarenta e dois reais e quarenta
centavos), referente a não homologação da Declaração de Compensação acima,
em razão da comprovação da fraude na informação da origem do crédito.

II – Da Impugnação
3.
Em sua defesa, a contribuinte apresentou impugnação alegando, em síntese
que:
Em 27 de abril de 2017, a empresa André e Família Supermercado Ltda
celebrou "Contrato de Transferência e Cessão de Crédito para Compensação de
Tributos Federais Vincendos e Prestação de Serviços Profissionais de
Assessoria Fiscal Tributária" com o escritório Amazonino Barcelos Nogueira e
Robson Peter Barcelos Nogueira Advogados Associados, de titularidade dos
advogados Amazonino Barcelos Nogueira (inscrito na OAB/GO sob o n°
10.280) e Robson Peter Barcelos Nogueira (inscrito na OAB/GO sob o n°
12.805).
Isso porque, os advogados afirmaram serem representantes de "empresa
detentora de créditos de 'saldo negativo de CSLL', consolidado junto à
RECEITA FEDERAL DO BRASIL". Os advogados alegaram que os créditos
tributários poderiam ser utilizados na compensação administrativa de tributos
federais vincendos de responsabilidade da Recorrente.
Para tanto, exigiram honorários advocatícios no percentual de 65% (sessenta e
cinco por cento) sobre o valor total do débito que fosse apurado na
compensação mensal dos tributos a serem liquidados no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas após a entrega da compensação realizada, sob pena de juros
moratórios e correção monetária (Contrato de prestação de serviços, em anexo).
O representante legal da ora Recorrente, por tratar-se de pessoa leiga, acreditou
que tal operação fosse possível. Tanto é assim que, agindo na mais absoluta
boa-fé, celebrou o contrato proposto, comprometendo-se a pagar o elevado
percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) sobre o valor das operações,
tendo, efetivamente, realizado os pagamentos devidos, no valor total original de
R$ 563.089,50 (quinhentos e sessenta e três mil, oitenta e nove reais e cinqüenta
centavos), diretamente aos advogados, conforme demonstra o comprovantes das
transferências eletrônicas (TEDs), em anexo.
Conforme apurado por esta RFB em Relatório de auditoria, os créditos
apresentados para fins de compensação eram simplesmente inexistentes, apesar
da alegação dos procuradores da Recorrente de que teriam sido originados de
diversos pagamentos realizados pela empresa Suzano Papel e Celulose, de
Salvador (BA), o que acarretou a rejeição dos Per/Dcomp apresentados e a
lavratura do presente Auto de Infração.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.646 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.724773/2019-91

II – Da Decisão Recorrida
4.
Ao analisar os fatos do processo, a turma julgadora, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte, sob os seguintes
fundamentos:
a) A multa foi lavrada com fulcro no art. 18, § 2o da Lei no 10.833, de 2003 c/c
art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996, que estabelecem dois requisitos para sua
aplicação no percentual de 150%: i) não homologação das compensações
realizadas pelo contribuinte; e ii) comprovação de falsidade nas declarações
apresentadas.
b) Tais requisitos foram preenchidos segundo os fatos verificados:
c) A não homologação das compensações se deu por meio do Despacho
193/2019 - DRF/GOI, objeto do processo 10120.735762/2018-55, o qual não
foi contestado.
d) A transmissão do Per/Dcomp foi realizada pelo próprio contribuinte por meio
assinatura digital mediante certificado digital válido e a falsidade da
declaração não foi contestada na manifestação de inconformidade.
e) O crédito utilizado no Per/Dcomp não existe. O crédito indicado no
Per/DCOMP é saldo negativo de CSLL do próprio contribuinte, e não de
terceiros e se constitui de uma única parcela referente à suposta retenção na
fonte efetuada pela empresa SUZANO PAPEL E CELULOSE, CNPJ n°
16.404.287/0047-38, incidente sobre hipotética receita de prestação de
serviços recebidos pela autuada (código de receita 5952).
f) na apuração da CSLL com base no Lucro Real, linha 17 do Registro N670,
não foi anotado nenhum valor para a retenção de CSLL na fonte. A
impugnante se omite quanto a todos esses fatos e não contesta a inexistência
do crédito.
g) A inexistência desse saldo negativo era de conhecimento prévio do
contribuinte, tendo em vista sua escrituração contábil fiscal (ECF), uma vez
que na ECF transmitida pela contribuinte não se apurou saldo negativo de
CSLL e, sim, CSLL a pagar, no valor de R$ 16.379,90;
h) Em relação à responsabilidade pela infração, explica que o contrato de
assessoria tributária não exime a Contribuinte de responder pelos efeitos dos
atos praticados em seu nome, vez que a contratada não agiu à revelia da
contratante mas sim em exclusivo proveito desta.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.646 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.724773/2019-91

i) Observa que as convenções particulares não podem ser opostas à Fazenda
Pública para modificar o sujeito passivo das obrigações tributárias, nos termos
do art. 123 do CTN.
j) Acrescenta que se a empresa se considera vítima de terceiro, cabe a ela ação
regressiva contra o contratado.
k) Verifica ainda que no caso, não cabe falar em cessão de créditos ou aquisição
de títulos pois o crédito utilizado no Per/Dcomp em análise não é crédito de
terceiros, mas crédito oriundo de saldo negativo de CSLL da própria
declarante, que se revelou falso, havendo, portanto, uma divergência entre o
objeto do contrato e o Per/Dcomp analisado.
l) Ressalta que o disposto na alínea "a" do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996 veda expressamente a extinção de débitos por compensação na
hipótese em que o crédito seja de terceiros.
m) Outrossim, o contribuinte sabia que a compensação era indevida, pois não é
possível invocar o desconhecimento da lei para não cumpri-la, conforme
orientação do art. 3o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro,
Decreto-Lei no 4.657, de 1942).
II – Do Recurso Voluntário
5.
Inconformada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, alegando que
foi vítima de crime de estelionato praticado por escritório de advocacia que a teria convencido de
ser possível utilizar créditos tributários de terceiros na compensação administrativa de tributos
federais vincendos de responsabilidade da contribuinte.
6.
Aduz que a multa qualificada caracteriza-se como “infração de resultado”,
sendo classificada como infração subjetiva, o que exigiria a configuração do dolo, ou seja, a
intenção de prejudicar a Administração Pública, o que não teria ocorrido.
7.
Que o valor da multa tem caráter confiscatório o que é vedado pelo
Supremo Tribunal Federal.
8.
Que, agindo de boa-fé, não impugnou as decisões que indeferiram os
pedidos de compensação realizados, pois reconhece e assume que as operações foram efetuadas
de maneira fraudulenta pelos representantes do Escritório de Advocacia contratado.
9.
Que as provas juntadas aos autos comprovariam a boa-fé da contribuinte e,
mesmo tendo assumido o risco de realização das compensações, tal fato não seria suficiente para
comprovação do dolo necessário para qualificação da multa.
É o relatório
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.646 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.724773/2019-91

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

1.
Verificam-se presentes os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual
conheço do Recurso Voluntário.
2.
O presente Recurso tem como único objeto contestar a aplicação de multa
de ofício qualificada em decorrência de declaração de compensação não homologada, com
suposto indício de fraude.
3.
Preliminarmente, em relação à alegação feita pela Recorrente sobre o
caráter confiscatório da multa e sua inconstitucionalidade, faz-se necessário invocar o teor da
Súmula 2 deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

4.
Portanto, rejeita-se a preliminar de mérito levantada pela Recorrente.
5.
Ressalta-se que a defesa da Recorrente funda-se exclusivamente na
alegação de que esta teria sido induzida de boa-fé a utilizar-se de crédito de terceiros para
compensar débitos tributários de sua titularidade.
6.
Reconhece a Recorrente que as operações realizadas foram, de fato,
fraudulentas, mas que não teria responsabilidade sobre tais atos, vez que foi vítima de estelionato
de Escritório de Advocacia, o que afastaria o dolo de sua parte.
7.
Ocorre que tal argumento é totalmente inócuo para afastar a aplicação da
multa qualificada no caso.
8.
Em primeiro lugar, cumpre salientar que o artigo 74, § 12o, II, "a" da Lei
9.430/96 deixa bem claro a impossibilidade de utilização de créditos de terceiros para quitação
de débitos de outros contribuintes:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida
Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.646 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.724773/2019-91

II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)

9.
No mesmo sentido, a IN 1717/2017 que regulamenta os critérios para
apreciação de processos de restituição, de ressarcimento e de compensação de tributos
administrados pela SRF, estabelece em seu art. 75 inciso I, que:
Art. 75. É vedada e será considerada não declarada a compensação nas
hipóteses em que o crédito:
I - seja de terceiros;
(...)

10.
Por isso, não merece acolhida a alegação da contribuinte de que
desconhecia a impossibilidade de utilização de créditos tributários de terceiros para quitação ou
compensação tributária de débitos próprios. E mais, ainda que fosse possível alegar o
desconhecimento da norma para descumpri-la, hipótese expressamente vedada pelo art. 3o da Lei
Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB, hoje em dia, uma simples pesquisa por
meio de sites de busca na internet afastaria qualquer dúvida porventura existente quanto à
possibilidade de utilização de créditos tributários de terceiros para quitação de débitos próprios.
11.
Mas isso não é só. É preciso ainda esclarecer que o despacho decisório que
não homologou a compensação pleiteada o fez não porque o crédito tributário informado no
PER-DCOMP se referia a crédito de terceiros, mas sim, segundo as informações apresentadas
pela própria contribuinte na DCOMP transmitida, o crédito informado referia-se a saldo negativo
de CSLL apurado no 2o trimestre de 2015, formado exclusivamente por retenções na fonte sob o
código de receita 5952 (Retenção de contribuições sobre pagamentos de pessoa jurídica a pessoa
jurídica de direito privado - CSLL, COFINS e PIS/PASEP).
12.
Ocorre que não foi verificada nenhuma retenção na fonte sob o código de
receita 5952 em DIRF e, mesmo após ter sido intimada a apresentar os comprovantes das
retenções efetuadas em seu nome, a Recorrente até o presente momento não o fez e tampouco
apresentou quaisquer argumentos que a socorresse nesse sentido, limitando-se a atribuir a
responsabilidade à escritório de advocacia, contratada pela própria.
13.
Verifica-se, igualmente, que as informações constantes das declarações
apresentadas à SRF (DCOMPs e ECFs acostadas aos autos) foram prestadas pela própria
Recorrente e contradizem o argumento de sua defesa apresentado em sede de Recurso
Voluntário.
14.
Diante dos fatos, deve-se reconhecer a procedência do auto de infração
para aplicação da multa isolada qualificada no caso, nos termos do parágrafo 1o, inciso II do art.
75 da IN 1717/2017:
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.646 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.724773/2019-91

§ 1o Será exigida multa isolada sobre o valor total do débito cuja compensação
for considerada não declarada nas hipóteses previstas neste artigo, aplicando-se
o percentual de:
(...)
II - 150% (cento e cinquenta por cento), quando ficar comprovada
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
§ 2o As multas a que se referem os incisos I e II do § 1o passarão a ser de
112,5% (cento e doze inteiros e cinco décimos por cento) e 225% (duzentos e
vinte e cinco por cento), respectivamente, nos casos de não atendimento, pelo
sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos ou
para apresentar documentos ou arquivos magnéticos.
§ 3o O lançamento de ofício da multa isolada de que tratam os §§ 1o e 2o será
efetuado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil da unidade da RFB
que considerou não declarada a compensação.

15.
Insta ainda observar, que a multa foi aplicada no percentual de 150%
(cento e cinquenta por cento) e não no percentual de 225% (duzentos e vinte e cinco por cento)
como entendeu a Recorrente, conforme Anexo I do Auto de Infração:

Aplica-se, então, a multa isolada qualificada de 150%, no valor total de R$
118.242,40 (cento e dezoito mil, duzentos e quarenta e dois reais e quarenta
centavos), referente a não homologação da Declaração de Compensação acima,
em razão da comprovação da fraude na informação da origem do crédito.

16.
Quanto ao pedido da Recorrente de “reduzir o valor da multa para, no
máximo, 100% do valor do tributo indevidamente compensado”, em virtude de falta de previsão
legal que dê sustentação ao pleito realizado, não cabe a este órgão julgador aplicar percentuais de
multa de forma discricionária, cabendo-o apenas seguir rigorosamente os percentuais de multa
previstos em lei, para cada hipótese de sua incidência.
17.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo a multa qualificada lavrada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.646 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.724773/2019-91

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital